Tribunal: STF
Processo: ARE 1328991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ILHA COSTEIRA. REGISTRO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. NULIDADE. PROPRIEDADE DA UNIÃO.
    1. A sentença afastou a cobrança de taxa de ocupação e laudêmio sobre a totalidade do imóvel situado na Praia de Ubatubinha, Ilha Grande, s/nº, Enseada do Sítio Forte, Sexto Distrito do Município de Angra dos Reis/RJ (925.000 m2), determinando sua incidência apenas sobre a área registrada como terreno de marinha (11.550 m2).
    2. A ação, declaratória de nulidade de ato administrativo, é imprescritível, conforme precedentes do STJ, mas, ainda que assim não fosse, eventual prazo quinquenal seria contado a partir da ciência dos autores acerca da majoração da área sobre a qual incide a taxa de ocupação, cuja data não é possível extrair dos elementos dos autos.
    3. Excetuados os casos de transferência do domínio público para o privado, escriturado no registro de imóveis, as ilhas costeiras pertenciam ao ente federal, antes de 1988, por força do art. 1º, alínea ‘d’, do Decreto-Lei nº 9.760/46 – que dispõe sobre os bens imóveis da União –, recepcionado pela Constituição/88 e em plena vigência. E ainda no regime da Constituição de 1934, não era diferente. Esta Turma já decidiu: ‘ainda que a Constituição Federal de 1934 não fosse expressa ao afirmar a propriedade da União sobre as ilhas costeiras em seu próprio texto, remeteu a regulamentação da matéria à legislação ordinária, tendo sido a matéria objeto do Decreto nº 22.250/32, ora revogado ” (AC 200951110012400, Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon, julg. 13/4/2015). A mesma regra veiculou-se no Decreto-Lei nº 710/1938, que substituiu o de 1932.
    4. No RE 101037, de 1985, o STF proclamou que ‘o Constituinte de 1967, por certo, não pretendeu inscrever abruptamente, no domínio da União, bens situados em centros urbanos, nas ilhas litorâneas, e integrantes do patrimônio de Estados, Municípios e Particulares’. Entretanto, havendo previsão de domínio da União sobre as ilhas marítimas (costeiras e oceânicas) em legislação materialmente ordinária desde a década de 1930, não houve, nem poderia haver, inscrições abruptas, inclusive porque sempre esteve ressalvada na legislação – assim como faz a Constituição/88 – a legítima propriedade de outros entes federativos e até de particulares, mediante regular cadeia dominial. Na enumeração dos bens da União pela Constituição de 1967, a omissão de um ou outro bem, já previsto como a ela pertencente por legislação ordinária anterior, em princípio não implica a não-recepção dessas normas infraconstitucionais.
    5. A propriedade particular de terreno em ilha costeira prova-se com a transferência legal do domínio público para o privado, à vista do título mais remoto da cadeia sucessória; e, no caso, a Certidão Histórica do bem não permite identificar ter havido regular transferência do domínio público para o privado, apta a afastar a propriedade da União."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) s 5º, XXII, XXXVI e LIV, 20, 26 e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)a propriedade particular de terreno situado em ilha costeira prova-se com a transferência legal do domínio público para o privado, à vista do documento mais remoto da cadeia sucessória referente ao bem.
    No caso, a Certidão Histórica do bem indica que Zair de Carvalho Rocha e outros tornaram-se proprietários do terreno por recebimento de herança, em 15/5/1940, de Alberto Carlos de Carvalho e Carlota Galindo Carvalho, sendo este o registro mais remoto do bem, que não permite identificar ter havido transferência do domínio público para o privado, apta a afastar a propriedade da União.
    No mais, segundo o entendimento de que a EC nº 46/2005 excluiu do âmbito patrimonial da União as ilhas oceânicas e costeiras sede de Municípios, mas sem alcançar os terrenos de marinha, tal a norma Constitucional do art. 20, incisos IV e VII[31]. De toda forma, a exceção constitucional (sede de Municípios) não aproveita aos autores no que tange à área não caracterizada como terreno de marinha (913.450,00 m2), que não se situa em ilha sede de município, como bem destacou o parquet federal:
    '[...] Ora, os terrenos de marinha e seus acrescidos, onde quer que se encontrem, mesmo em ilhas costeiras, e ainda que sejam sede de município – que, fique claro, não é a hipótese dos autos, pois a Ilha Grande, onde se situa o imóvel, é apenas Distrito do Município de Angra dos Reis -, pertencerão a UNIÃO, nos termos previstos no art. 20, VII, da CF, não tendo a redação dada pela EC n.º 46/2005, ao art. 20, IV, da CF, trazido qualquer alteração quanto à disciplina daqueles.[...] (g.n.)'
    Em conclusão, ausente a prova de regular transferência do terreno localizado em ilha costeira do domínio público para o privado, persiste a exação patrimonial em favor da União, pela totalidade do imóvel." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente